Tribunal: TJSP
Processo: 1006243-62.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA de rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO só da ré embargante, que insiste no acolhimento dos Embargos, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pela apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a

Ementa:
* AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA de rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO só da ré embargante, que insiste no acolhimento dos Embargos, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pela apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*